Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-51.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DEMONSTRADA. PROVA IMPRESTÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que declarou a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais e, consequência, absolveu o representado da conduta descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, com base no § 1o do artigo 157 do CPP, e da conduta prevista no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no artigo 189, inciso IV, do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se: (i) a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais é ilegal; e, (ii) há provas suficientes acerca da autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento constitucional vigente consagra o princípio da inviolabilidade do domicílio, salvo em situações excepcionais, ou seja, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, CF).
4. Se o acesso dos policiais às drogas e à balança de precisão, que se encontravam no interior da residência do réu, somente foi possível porque os agentes públicos não observaram regra da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, tais elementos devem ser declarados imprestáveis para o processo.
5. A consequência inevitável do princípio da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5o, LVI da CF) é a nulidade da prova decorrente da conduta ilícita dos agentes públicos.
6. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do “acusado”, consoante o princípio in dubio pro reo. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.